Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1.Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
2. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono de causa e não de ausência de interesse processual.
3.Apelo provido.